Tribunal: STF
Processo: Rcl 65770
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-24
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RMS nº 68.859-SP, mediante o qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A parte reclamante defende que, no processo em referência nesta reclamatória, há “graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição” (sic). 



    Sustenta que



    “[se aplica] ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada [...]”.



    Defende que há usurpação da competência do STF para conhecer e julgar o recurso extraordinário interposto no RMS nº 68.859-SP com fundamento no art. 93, IX, da CF/88, “haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre tese da defesa e não apenas fundamentação deficitária”. 



    Requer que seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna por



    “4- [d]arem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário para que seja conhecido, destrancado, processado e encaminhado o feito principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte, darem provimento ao Recurso Extraordinário, em razão da nítida presença de repercussão geral, desnecessidade de incursão do acervo fático-probatório e regular prequestionamento da matéria;



    6- Darem provimento ao Apelo Extremo, com devolução do feito ao STJ para nova análise dos embargos de declaração interpostos anteriormente, com supressão/correção das omissões/contradições acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, inclusive dos artigos 11 e 1.022 do NCPC e 93, inciso IX, da Lei Maior;”. 



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a parte reclamante impetrou o mandado de segurança nº 2038561-30.2021.8.26.0000, 



    “Ante a violação de direito líquido e certo, consubstanciado no recolhimento adequado e correto do preparo recursal, bem como inexistência de novo recurso específico para combater o ato impugnado (ACÓRDÃO ESTADUAL), notadamente no que tange à Lei Estadual das Custas” (e-Doc 1, p. 5).



    O TJSP indeferiu liminarmente o mandamus, sob os seguintes fundamentos:



    “Em síntese, pois, prevalece o entendimento segundo o qual contra decisão judicial não cabe mandado de segurança, ressalvadas as hipóteses de flagrante violação de direito líquido e certo e presentes os pressupostos autorizadores da concessão da medida: periculum in mora e o fumus boni iuris. 



    No entanto, esta não é a hipótese dos autos. 



    Com efeito, o presente mandamus foi impetrado contra ato judicial que determinara o recolhimento complementar do recurso de apelação interposto, isto é, decisão judicial suscetível de recurso próprio, qual seja o agravo interno. 



    Aliás, o mencionado recurso cabível para questionar a matéria foi interposto, sem sucesso, contudo, pois o pronunciamento foi mantido. 



    De há muito, como se viu, este entendimento foi sedimentado pelo STF, que vem entendendo que ‘O Mandado de Segurança não é sucedâneo de recurso sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na súmula n. 267 do STF’ (STF, 1ª Turma, RMS 15.840/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. em 05.06.2003).



    No presente caso, não só há recurso adequado, como o impetrante dele se valeu, não podendo rediscutir os fatos sob os mesmos argumentos por esta via. 



    Diante disso, havendo, como há, recurso adequado, inaceitável a utilização do presente writ, de modo que se impõe o indeferimento da inicial, com fundamento no inciso II do art. 5º combinado com art. 10, ambos da Lei 12.016/2009.” (e-Doc 8, p. 245-246).



    Após rejeição dos declaratórios opostos, foi aviado recurso ordinário, tendo o Superior Tribunal de Justiça assim decidido:



    “O presente recurso foi interposto em face de decisão monocrática, hipótese que não se ajusta àquela prevista no art. 105, II, "b", da Constituição Federal. 



    Cabia à parte a impugnação mediante agravo interno, que não foi manejado no caso, assim como requer o art. 10, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. 



    (...)



    Esse mesmo entendimento também é aplicado em hipóteses como a dos presentes autos, na medida em que, em face da decisão singular exarada pelo Relator no Tribunal de origem, foram opostos embargos de declaração julgados de forma colegiada, sendo que contra este acórdão foi diretamente interposto o recurso ordinário 



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.” (eDoc 11, p. 303).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pelo STJ, em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. APELO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 105, II, B, DA CF/88. IMPRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL NOS TERMOS DO ART. 10, § 1º, DA LEI 12.016/2008. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "É inviável o recurso ordinário interposto contra decisão monocrática de Desembargador relator que denega a segurança, tanto porque tal recurso não se enquadra no art. 105, II, b, da CF/88, quanto porque em face desse decisum singular era cabível agravo regimental, nos termos do art. 10, § 1º, da Lei 12.016/2008" (AgRg no RMS 40.912/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe de 11/12/2013). 2. "Os embargos de declaração têm o condão de aperfeiçoar a decisão monocrática quando presentes as máculas do art. 1.022 do CPC/2015, saneando a decisão, sem no entanto ter o desiderato de enfrentar os fundamentos ali apresentados. Assim, após o referido saneamento, impõe-se a interposição de agravo interno visando exaurir a instância e viabilizar a interposição de recurso para as Cortes Superiores" (AgInt no AREsp 1.344.777/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020). 3. Agravo interno desprovido.” (eDoc 11, p. 391).



    Após a interposição de sucessivos recursos, o STJ manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDoc 11, p. 535).



    Verifico, assim, que o TJSP e o STJ atuaram nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente